Tribunal: TJDFT
Processo: 0754022-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E PENHORA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA LEGAL PREVISTA NO ART. 903, , §1o. PREÇO ARREMATAÇÃO. DENTRO DA MARGEM PREVISTA EM LEI.
1. ‘’Verificado que o auto de arrematação em favor do terceiro adquirente fora devidamente assinado pelo juiz, leiloeiro e arrematante, não há que se falar em anulação do ato, haja vista a ausência de alguma das causas legais previstas no artigo 903, §1o, do Código de processo Civil.’’ (Acórdão 1682782, 07415647720228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023.)
2. Nota-se que o bem foi arrematado dentro da margem prevista em lei, tomando por base o valor homologado, sem que se configure, em consequência, o preço vil.
3. Recurso conhecido e não provido.